Tribunal: TJBA
Processo: 8065087-06.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8065087-06.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

APELADO: ALDEIR ARAUJO MESSIAS

Advogado(s)
:
CLEBERSON FIGUEIREDO DOS SANTOS

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO CONTRATUAL DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por BANCO PAN S/A contra sentença proferida nos autos de Ação Revisional ajuizada por ALDEIR ARAÚJO MESSIAS, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para: (i) limitar os juros remuneratórios anuais a 26,81%, com base na média de mercado divulgada pelo Banco Central; (ii) condenar o banco à restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente; (iii) manter inalteradas as demais cláusulas do contrato; e (iv) condenar o réu ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato de financiamento é abusiva e passível de revisão judicial; (ii) estabelecer se é devida a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, mesmo sem comprovação de má-fé; e (iii) determinar se o percentual fixado a título de honorários advocatícios comporta redução com base na equidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A revisão judicial da taxa de juros remuneratórios é admitida em hipóteses excepcionais, desde que verificada relação de consumo e comprovada a abusividade, conforme entendimento do STJ no REsp 1.061.530/RS. A taxa contratada de 53,22% ao ano mostra-se substancialmente superior à média de mercado de 26,81% ao ano, o que configura desequilíbrio contratual e onerosidade excessiva, justificando a intervenção judicial.

4.

A restituição em dobro do indébito, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, independe da demonstração de má-fé do fornecedor. Segundo a jurisprudência do STJ (EAREsp 600.663/RS e 676.608/RS), basta a verificação de cobrança indevida contrária à boa-fé objetiva, sendo inaplicável a exceção do engano justificável ao caso em tela.

5.

O percentual de 15% fixado a título de honorários advocatícios está dentro dos limites legais previstos no art. 85, § 2º, do CPC. A redução com base na equidade somente é cabível em hipóteses excepcionais previstas no § 8º do mesmo artigo, o que não se verifica no presente caso, dado o valor da causa e a mensurabilidade da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

É abusiva a taxa de juros remuneratórios que ultrapassa substancialmente a média de mercado divulgada pelo Banco Central para a mesma modalidade e período da contratação, autorizando sua limitação judicial com base no art. 51, §1º, III, do CDC.

2.

A restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente independe da comprovação de má-fé do fornecedor, bastando a violação à boa-fé objetiva.

3.

A fixação de honorários advocatícios dentro dos parâmetros legais não comporta redução por equidade quando o valor da causa não é irrisório e a condenação é mensurável.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 4º, III, 6º, IV, e 51, §1º, III, e art. 42, parágrafo único; CPC, art. 85, §§ 2º e 8º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 596; STJ, Súmula 382; STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 22.10.2008 (recursos repetitivos); STJ, EAREsp 600.663/RS e EAREsp 676.608/RS, Corte Especial, j. 24.10.2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
n°
8065087-06.2024.8.05.0001,
oriundos da Comarca de Salvador, em que figura como Recorrente
BANCO PAN S/A
, sendo Recorrido
ALDEIR ARAÚJO MESSIAS
.

Acordam os Desembargadores integrantes desta Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

09